Tribunal: TJES
Processo: 5003027-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003027-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALMIR ALVES DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como VALMIR ALVES DE AZEVEDO

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003027-38.2022.8.08.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº 5000016-87.2021.8.08.0015

AGRAVANTE: VALMIR ALVES DE AZEVEDO

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REJEIÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DEFERIDA.
ESBULHO DEMONSTRADO.
OCUPAÇÃO PARA FINS
D
E MORADIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões recursais. Foram arguidas questões meritórias e processuais voltadas à retificação da deliberação primeva, havendo, portanto, correlação lógica entre o debate aqui proposto e o conteúdo inserto no feito de origem.
Preliminar
rejeitada
.

2.

Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão, não havendo no caderno processual material probatório que a desacredite.
Gratuidade de justiça
deferida
em favor do agravante
.

3. As ações civis públicas mencionadas pelas partes, em trâmite recursal perante a Justiça Federal, tratam de imóveis localizados nas cidades de São Mateus e Conceição da Barra, dentre os quais não consta o identificado pela matrícula nº 2383 perante o Registro Geral de Imóveis (área localizada no município de Conceição da Barra, região de São Domingos, denominada “Perobas, Canta Galo e Angelim”), daí porque o debate ali encartado não concerne a estes autos.

4. Nos termos do enunciado sumular nº 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, já tendo havido pronunciamento negativo neste feito, razão pela qual equivocado se afigura perpetuar a controvérsia sobre o ponto.

5. A titular do domínio, ora agravada, encontrava-se no exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1228 do CC), o que lhe foi obstado pela indevida ocupação realizada pela parte contrária, reclamando tal panorama, consoante cognição sumária própria à fase processual em que se encontra o feito, a aplicação do disposto nos artigos 1210 do CC e 560 do CPC.

6. A identificação do imóvel de titularidade da recorrida foi devidamente minudenciada por informações advindas do RGI, INCRA e Receita Federal, sendo algumas de suas porções indevidamente ocupadas - às quais se deverá atentar o juízo para o fiel cumprimento da ordem reintegratória -, conforme boletins policiais e relatórios de ocorrência elaborados pela empresa de vigilância patrimonial, não se sustentando o apontamento de equívoco quanto à decisão exarada.

7. O direito à moradia, de matiz social e elencado no já mencionado artigo 6º da CF, remete à fixação e vinculação da pessoa e sua família de forma habitual, com ânimo de permanência, não constando nos autos elementos probatórios que indiquem pela configuração do instituto.

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicada a análise do agravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de inadmissão arguida, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003027-38.2022.8.08.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº 5000016-87.2021.8.08.0015

AGRAVANTE: VALMIR ALVES DE AZEVEDO

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares, o debate encartado nos presentes autos decorre de demanda movida pela recorrida, hoje SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., relativamente à tutela possessória de porção da área localizada no município de Conceição da Barra, região de São Domingos, denominada “Perobas, Canta Galo e Angelim”, identificada pela matrícula nº 2383 perante o Registro Geral de Imóveis.

A área objeto de registro tem extensão mais ampla que aquela em que se narrou ter ocorrido o esbulho possessório, já tendo outra de suas porções sido objeto de reflexão quanto a configurar território quilombola.

Em razão da possibilidade de que tal premissa (aplicação do Decreto nº 4887/2003 para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos) fosse pertinente também à área invadida objeto da presente demanda, sua propositura se deu originalmente perante a Justiça Federal.

Sobreveio, porém, a conclusão de que não se tratava de hipótese de sua competência, panorama que ensejou a remessa dos autos à Justiça Estadual.

Em 06/2021 foi proferida decisão que concedeu em parte a tutela pretendida, determinando-se “
i)
seja promovida a reintegração de posse do imóvel objeto desta demanda (“Bloco SM CB, Projeto S 131 ou Área 131”), situado na região de Perobas, Canta Galo e Angelim, zona rural do Município de Conceição da Barra/ES em face dos requeridos e demais ocupantes que estejam no imóvel sem a autorização da parte autora;
ii)
os requeridos e demais ocupantes que estiverem no imóvel se abstenham da expandir a invasão ou a ocupar outras áreas vizinhas da demandante, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pessoa e por dia de invasão, bem como caracterização de crime de desobediência”.

Em 03/2022, em nova deliberação, o juízo primevo assentou:

“Por meio da petição, Id n.º 128789023, a parte autora sustenta o descumprimento da medida liminar, afirmando que após a efetiva reintegração de posse no imóvel, houve novo ingresso pelos requeridos.

Os documentos anexos ao pedido revelam o aparente descumprimento da ordem judicial, a partir do Boletim Unificado de n.º 46829727, lavrado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 16 de janeiro de 2022:

‘Que compareceu nas dependências do 3º Pelotão da 2ª CIA do 13º BPM, o Sr. George Cunha de Souza, que funcionário da empresa de vigilância florestal PROSEVIG o qual relatou que integrantes de uma associação conhecida como APVV, que tem como seu presidente o Sr. Valmir e o vice-presidente o Sr. Azevedo, os quais estão descumprindo uma ordem judicial de reintegração de posse de uma área aproximadamente 1.154,383 hectares, que correspondem as fazendas E5H8, E5HP, E5HP, E5H4 e E5HM. Fomos ao local e constatamos que haviam várias pessoas na localidade, orientamos a parte supostamente prejudicada a procurar por meios legais para que sejam estabelecidos os seus direitos constitucionais.’

O relato acima, corroborado pelas imagens acostadas, revela que: i) a parte requerida insiste em descumprir a ordem judicial fixada, com o reingresso na área imóvel, cuja posse foi conferida, neste momento, à autora; ii) o descumprimento de ordem judicial, no tocante ao estado de imóvel litigioso, pode significar violação à dignidade da Justiça, sendo passível de sancionamento por parte deste juízo nos autos (multa), além da possibilidade de persecução criminal e cível, conforme artigo 77, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil; iii) a conduta de praticar esbulho na posse da parte autora pode configurar o crime previsto no artigo 161, parágrafo 1º, inciso II, do Código Penal.

No momento da diligência ou mesmo antes/depois – por comparecimento ao local dos fatos –, os policiais militares e/ou civis deverão verificar o possível estado flagrancial das pessoas que permanecem no imóvel, para avaliar quanto à autuação pelo cometimento do crime previsto no artigo 161, parágrafo 1º, inciso II, do Código Penal, nos moldes previstos na legislação penal e processual penal. Registro que há pedido da parte autora de persecução penal pelo referido fato (parágrafo 3º do artigo 161 do CP).

ISTO POSTO, Entendo pela necessidade de novo cumprimento da decisão liminar Id n.º 7486598, nos seguintes termos: a) seja promovida a reintegração de posse do imóvel objeto desta demanda (E5H8, E5HP, E5HP, E5H4 e E5HM), situado na região denominada “Perobas, Canta Galo e Angelim”, zona rural do Município de Conceição da Barra/ES, em face dos requeridos e demais ocupantes que estejam no imóvel sem a autorização da parte autora – diante da nova ocupação identificada, determinando aos requeridos e demais ocupantes que estiverem no imóvel que se abstenham de expandir a invasão e/ou de ocupar as mesmas áreas ou outras áreas vizinhas da demandante, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pessoa e por dia de invasão, bem como caracterização de crime de desobediência, além do cometimento do delito previsto no artigo 161, parágrafo 1º, inciso II, do Código Penal”.

Nas razões recursais, alega a parte agravante, em síntese, (I) após mencionar a existência de outra demanda que tramita perante a Justiça Federal e que apresentaria igual temática, que lá deveria haver reunião dos feitos para tramitação conjunta, sob pena de violação do princípio do devido processo legal; (II) “que os efeitos da sentença condenatória proferida em ação civil pública são imediatos, não há que se falar em propriedade ou posse da agravada sobre o imóvel, objeto desta demanda, a posse é exercida desde 2010 pelo agravante e demais famílias existentes no local, posseiros e remanescentes de quilombolas, com escopo de assegurar existência digna, usufruindo e vivendo do plantio da terra, cumprindo preceito constitucional, dando função social à propriedade”.

Pugnou-se, ainda, pela gratuidade de justiça, que entendo prosperar.

Dispõe o artigo 99 do CPC presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador indeferir o pedido apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos – o que não se verifica neste caderno processual.

Aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto, a partir do que tenho por atendidos os termos exigidos pela legislação de regência para a concessão do benefício,
dispensando o recolhimento do preparo recursal
e descabendo falar em des
erção
.

Em contrarrazões pugnou-se pela inadmissão do recurso, ponto que passo a enfrentar.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não ter o recurso em análise efetivamente impugnado o
decisum
de origem, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões recursais.

Foram arguidas questões meritórias e processuais voltadas à retificação da deliberação primeva, havendo, portanto, correlação lógica entre o debate aqui proposto e o conteúdo inserto no feito de origem.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

O compulsar do caderno processual não corrobora a pretensão recursal.

É sabido competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”, a teor do enunciado sumular nº 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça, já tendo havido pronunciamento negativo neste feito.

Perpetuar tal debate uma vez já assentada a conclusão afigura-se juridicamente inadequado, sentido que imbuiu a edição da súmula nº 224 pela mesma Corte, a qual orienta: “excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito”.

Pois bem. O caso, como constatei pela ampla análise dos feitos em trâmite nesta instância pertinentes ao conflito havido entre as partes (a exemplo do agravo de instrumento nº 5000711-18.2023.8.08.0000, cuja inclusão em pauta de julgamento fora igualmente determinada), é deveras sensível, tangenciando, entre outros valores constitucionais, a propriedade privada, sua função social e o próprio direito ao trabalho (artigos 5º, XXII e XXIII, e 6º da CF).

É sabido que a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015), o que se depreende do artigo 557, parágrafo único do CPC.

Isso, porém, não é o que se verifica na hipótese vertente, pois a atual titular do domínio, ora recorrida, encontrava-se no exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1228 do CC), o que lhe foi obstado pela indevida ocupação realizada pela parte contrária, reclamando tal panorama, consoante cognição sumária própria à fase processual em que se encontra o feito, a aplicação do disposto nos artigos 1210 do CC e 560 do CPC.

Necessário esclarecer, à luz das argumentações tecidas por ambas as partes, encontrarem-se em trâmite perante a Justiça Federal (agora em grau recursal) ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal a fim de apurar fraudes ocorridas na década de 1970 na legitimação de posse de terras devolutas e respectivas transferências em favor da pessoa jurídica hoje sucedida pela recorrida SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

A leitura das petições iniciais das demandas tombadas sob os nº 0000693-61.2013.4.02.5003 e 0104134-87.2015.4.02.5003 e respectivas sentenças (suas cópias constam do agravo de instrumento associado nº 5000711-18.2023.8.08.0000 em id nº 5190403, 5190616, 5190408 e 5190680), além de documentos inseridos em tais processos que elencam os imóveis localizados nas cidades de São Mateus e Conceição da Barra afetados pelas deliberações ali tomadas, informa não estar a área correspondente à matrícula nº 2383 perante o Registro Geral de Imóveis (aqui tutelada) contemplada pelos debates lá travados.

Não haveria, a partir de tal premissa, qualquer ordem de afetação sobre o trâmite empreendido aqui ou em primeiro grau, seja sob o aspecto da competência jurisdicional (artigo 109 da CF), ou mesmo no tocante ao desfecho meritório a ser delineado, cabendo avançar para a reflexão que é comum às demandas possessórias: justa, à luz do artigo 1200 do CC, é a posse dos réus ou houve desapossamento, nos termos do artigo 1223 do mesmo diploma, a ser combatido?

Ao que consta dos autos, subsiste em favor de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A relativamente à área presunção de boa-fé assegurada ao possuidor com justo título, nos termos do parágrafo único do artigo 1201 do CC, o que não se pode dizer quanto aos demandados.

A ocupação destes, como se infere dos registros fotográficos acostados, é recente e posterior à alteração da vegetação antes existente na área e relacionada à atividade empresarial de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A, reforçando a cronologia narrada na exordial e repetida nas contrarrazões recursais.

A identificação do imóvel de titularidade da recorrida foi devidamente minudenciada por informações advindas do RGI, INCRA e Receita Federal, sendo algumas de suas porções indevidamente ocupadas - às quais se deverá atentar o juízo para o fiel cumprimento da ordem reintegratória -, conforme boletins policiais e relatórios de ocorrência elaborados pela empresa de vigilância patrimonial, não se sustentando o apontamento de equívoco quanto à decisão reintegratória exarada.

Em mais de uma ocasião houve pronunciamento judicial sobre a tutela possessória submetida ao juízo primevo, assistindo a ambas as partes aqui litigantes interesse processual em controverter seu acerto, havendo, até o momento, informações quanto a não se ter conferido pleno cumprimento ao comando reintegratório, não obstante sua força imperativa.

O direito à moradia, de matiz social e elencado no já mencionado artigo 6º da CF, remete à fixação e vinculação da pessoa e sua família de forma habitual, com ânimo de permanência, não constando nos autos elementos probatórios que indiquem pela configuração do instituto.

Ausentes demonstrações relativas às alegações de que grupo vulnerável de pessoas habitasse a área e nela desempenhasse relevantes atividades, desautorizada resta a invocação da proteção constitucional a favor dos demandados (nesse sentido: STF, Embargos de Declaração na Reclamação nº 59000, publicado em 31/05/2023).

Sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao
agravo de instrumento
.

Prejudicada a análise do agravo interno outrora manejado.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR